Tribunal: TJDFT
Processo: 0708633-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708633-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO GUERREIRO REPRESENTANTE LEGAL: EMERSON ADRIANO GUERREIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com requerimento de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão que, em liquidação proposta por ESPÓLIO DE ANTONIO GUERREIRO, homologou os cálculos do perito judicial e fixou o valor do crédito em R$ 62.978,00 (ID 44566940). O agravante alega nas razões de ID 44566933 que o perito confirmou no quesito 7 que a operação foi securitizada, ou seja, não foi paga pelo agravado. Aduz que a ACP no 94.00.085141 estabeleceu que não deveria ocorrer devolução de valores caso o produtor rural não tivesse realizado o pagamento da operação. Ressalta que os documentos juntados comprovam que em 18/09/1996 foi realizada a securitização e o saldo remanescente foi objeto de estorno de receitas, configurando perda financeira do banco, sem nenhum pagamento do agravado. Argumenta que determinar a devolução de valor que não tenha recebido não faz justiça e promove o enriquecimento sem causa da parte agravada. Defende que o erro material cometido pelo perito pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Alega que a decisão agravada ofende os artigos 141 e 492 do CPC porque tem natureza diversa do pedido que foi realizado pelo agravado. Sustenta que o efeito suspensivo deve ser concedido porque o prosseguimento do feito pode determinar o pagamento de quantia que não é devida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o prequestionamento das matérias elencadas, para que seja reconhecida a inexistência de valores a serem ressarcidos. Preparo recolhido (ID 44566939). É o relatório. DECIDO. Verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Inicialmente, transcrevo a íntegra do pronunciamento judicial ora recorrido: “Trata-se de procedimento de liquidação promovido por ESPOLIO DE ANTONIO GUERREIRO em face de BANCO DO BRASIL S.A. Foi deferida a realização de perícia, a fim de obter o valor do crédito do autor, nos termos da decisão de ID 133216742. O trabalho pericial foi apresentado ao ID 148745485, com a conclusão por um crédito no valor de R$ 62.978,00, atualizado até 01.2021. Intimadas para se manifestarem, a parte apresentou concordância com o laudo pericial, sendo que o requerido quedou-se inerte. Considerando que os cálculos do perito foram realizados nos exatos parâmetros definidos nos autos e que não houve objeção das partes, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 148745485 e FIXO o valor do crédito do autor em R$ 62.978,00, atualizado até 01.2023. Intime-se o requerido/devedor para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação e haja a necessidade de dar início a fase de cumprimento de sentença, fixo desde já as verbas de multa e honorários, conforme acima descritas, para que venham aos autos a planilha atualizada de cálculos. RETIFIQUE-SE a autuação para constar o cumprimento de sentença, assim como em relação às partes e ao valor da causa. Cumpra-se.”. (ID 44566940) – g.n. Em detida análise ao feito de origem, verifico que o laudo pericial foi apresentado em 06/02/2023, no ID 148745485 da origem, e as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a perícia, no ID 148762087 da origem. O autor concordou com os valores apresentados pelo perito judicial de forma expressa no ID 151570889 da origem e o agravante concordou de forma tácita com os valores porque nunca se manifestou sobre o laudo (ID 151631352 da origem), mesmo após ser intimado. Em seguida, foi proferida a decisão agravada que somente reconheceu corretos os valores apresentados pelo perito judicial. Nesse contexto, confira-se trecho extraído da doutrina Curso de Processo Civil Completo da editora RT sobre a preclusão: “A preclusão consumativa, por sua vez, consiste na perda da faculdade de praticar ato já realizado. Ela se baseia na ideia de que o processo tem que constantemente avançar, não podendo retomar fases já superadas. Assim, a interposição da apelação gera a preclusão consumativa quanto ao ato de recorrer, não podendo ser interposto um segundo recurso, nem mesmo para complementar ou corrigir o primeiro” (Curso de Processo Civil Completo - Ed. 2022 Autor: Eduardo Cambi, Rogéria Dotti, Paulo Eduardo D’Arce Pinheiro, Sandro Gilbert Martins, Sandro Marcelo Kozikoski Editor: Thomson Reuters Brasil. Página RB-18.5 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/128147379/v3/page/RB-18.5). – g.n. Diante disso, é notório que pretende o agravante rediscutir matéria que já precluiu quando, oportunizada a manifestação pelo juízo a quo, voluntariamente deixou de fazê-la, concordando tacitamente com os valores homologados na decisão recorrida. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. CONCORDÂNCIA TÁCITA. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Revela-se incabível a rediscussão dos critérios dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial se, nada obstante intimada para manifestação, a parte exequente quedou-se inerte, acarretando a homologação judicial do laudo, porquanto operada a preclusão (art. 507 do CPC). 2. Inexistência de matéria de ordem pública, haja vista a não verificação do alegado prejuízo para o ente público executado com a fixação dos honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença, sobre o valor total da dívida exequenda. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Revogada a decisão que deferiu o pedido liminar. (Acórdão n.1144094, 07147628120188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no PJe: 28/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” -g.n. Por fim, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora